Tribunal: TJBA
Processo: 8013378-11.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013378-11.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAUDISIO MEDINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DATA DE NASCIMENTO. PROVA INSUFICIENTE. CERTIDÃO DE BATISMO COMO ÚNICO ELEMENTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Flaudisio Medina dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Teixeira de Freitas/BA
, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Retificação de Registro Civil. O autor pretende a alteração da data de nascimento constante de seu registro civil, de
07 de setembro de 1966
para
07 de setembro de 1964
, alegando equívoco no assentamento original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de erro material no registro civil do apelante, apto a justificar a retificação da data de nascimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do registro civil depende da demonstração inequívoca de erro material, conforme o art. 109 da Lei nº 6.015/73, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de provas robustas.

O registro civil de nascimento goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida mediante prova cabal em sentido contrário.

A certidão de batismo apresentada possui natureza particular, sem fé pública, e constitui prova indiciária, inapta, por si só, a desconstituir o registro público.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça (TJ-MG, TJ-RR e TJ-BA) reconhece que a certidão de batismo, desacompanhada de outros documentos públicos coetâneos ou prova testemunhal idônea, é insuficiente para embasar retificação da data de nascimento.

O autor, devidamente intimado, declinou da produção de prova testemunhal ou documental complementar, não apresentando elementos diretos do suposto erro no assento registral.

O autor não apresentou documentos públicos contemporâneos à data alegada, como registros escolares, eleitorais, previdenciários ou trabalhistas, que pudessem conferir maior robustez à sua versão.

O ônus da prova incumbia ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, o qual não foi devidamente cumprido, restando inviabilizado o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão de batismo, por ser documento particular e desprovido de fé pública, não é suficiente, de forma isolada, para justificar a retificação da data de nascimento constante em registro civil.

A ausência de documentos públicos coetâneos e a desistência na produção de prova testemunhal impedem o afastamento da presunção de veracidade do registro público de nascimento.

Compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de erro material no assento registral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73, art. 109; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50008978520238130684, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 03.07.2024.
TJ-RR, AC nº 0828450-05.2022.8.23.0010, Rel. Des.ª Tânia Vasconcelos, j. 17.11.2023.

TJ-BA, APL nº 8000019-74.2018.8.05.0016, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 17.11.2022.

TJ-BA, APL nº 80105880520198050080, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 29.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013378-11.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante FLAUDISIO MEDINA DOS SANTOS e como apelada PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA